Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a Executada a satisfazer as obrigações constantes do laudo pericial (reparações em obra) em trinta dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 podendo chegar a R$ 100.000,00 no limite. Diz a Agravante que: “A decisão agravada impôs grave ônus à Agravante, o prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para execução e reparo de obras de engenharia e construção no imóvel que são complexas (reparar toda a falha no sistema de vedação, incluindo todas as rachaduras; b) realizar a correção do muro de arrimo; e c) reparar e reforçar o sistema estrutural de fundações, nos termos no laudo pericial, conforme determinado em sentença e acórdãos (IDs n. 103607031, 162953223, 162953237). Em relação ao pedido de efeito suspensivo, faz-se necessário, para evitar que a agravante seja obrigada com encargos e multas inerentes à execução, imposta de forma desarrazoada, pois o prazo concedido para o cumprimento de todas as obrigações é extremamente exíguo. A execução se torna impossível de ser cumprida no prazo determinado e ofende diretamente à proporcionalidade e razoabilidade. Deste modo, o cumprimento da decisão agravada acabaria por gerar um dano irreparável para a Agravante. Logo, é crucial que se suspenda os efeitos da decisão agravada, há que se considerar, por certo, que o eventual pagamento dessa multa será suportado pela agravada, que também é pessoa física e hipossuficiente.” Pede a suspensão da Decisão agravada. É a suma do necessário. Transcrevo a Decisão recorrida: “Intime-se a parte executada para satisfazer as obrigações de: a) reparar toda a falha no sistema de vedação, incluindo todas as rachaduras; b) realizar a correção do muro de arrimo; e c) reparar e reforçar o sistema estrutural de fundações, nos termos no laudo pericial, conforme determinado em sentença e acórdãos (IDs n. 103607031, 162953223, 162953237. Prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte exequente se manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas do executado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Intime-se pessoalmente o devedor.” A utilização da multa está fundamentada no princípio da efetividade da justiça, buscando garantir que as decisões judiciais sejam efetivamente cumpridas. Infelizmente, em muitos casos, o mero pronunciamento judicial não é suficiente para assegurar a observância dos direitos reconhecidos. Uma característica, porém, da multa judicial, é a possibilidade de sua redução, mantença ou ampliação, dependendo de como se implementa a ordem judicial. Nesse quadrante, não há razão, no momento, para suspender a Decisão que impôs o cumprimento sob pena de multa, situação que poderá ser reavaliada pelo juiz caso o devedor, estando efetivamente a cumprir a obrigação, venha a demonstrar que o andamento das obras necessitará de prazo maior. Ante o exposto, NEGO A LIMINAR. Prossiga-se, ouvindo-se o Agravado. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator